Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603694-06.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS NAS CONTAS PARCIAIS.
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS SEM
REGISTRO DE VEÍCULOS. OMISSÃO DE
D E S P E S A S . N O T A S F I S C A I S
ELETRÔNICAS ATIVAS. GASTO COM
NÍTIDO MATIZ ELEITORAL. INÉRCIA DA
PRESTADORA. NOTA FISCAL SEM
INDICAÇÃO DO CNPJ DA CAMPANHA.
P A G A M E N T O S E F E T U A D O S A
TERCEIROS E NÃO AO FORNECEDOR.
GASTOS COM IMPULSIONAMENTO. NÃO
COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. OMISSÃO DO REGISTRO DE
C O N T A
B A N C Á R I A
A B E R T A .
D E S A P R O V A Ç Ã O ,
C O M
DETERMINAÇÕES.

1. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
Num. 43785817 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

desaprovação das contas. Precedentes.

2. A realização de gastos com combustíveis
sem o devido registro de veículos à
disposição da campanha, seja mediante
cessão ou locação, configura irregularidade.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional. Havendo elementos robustos de
que veículos foram utilizados, inclusive com
a anotação de suas placas nas notas
fiscais, devem ser remetidas cópias dos
autos ao Ministério Público Eleitoral para
apuração.

3. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, associada
à inércia da prestadora em responder à
diligência, não é possível afastar seu valor
probante, seja porque o fornecedor possuía
as informações concernentes ao CNPJ da
candidata, seja porque foram emitidas no
período crítico das eleições. Precedentes.

4. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhime

Inteiro teor:
14/12/2023
Número: 0603694-06.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MARIA DE LOURDES TAMAGNINI - ELEIÇÕES
2022 - CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIA DE LOURDES TAMAGNINI
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
MARIA DE LOURDES TAMAGNINI (REQUERENTE)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785817
13/12/2023
17:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.995

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603694-06.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIA DE LOURDES TAMAGNINI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
REQUERENTE: MARIA DE LOURDES TAMAGNINI
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS NAS CONTAS PARCIAIS.
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS SEM
REGISTRO DE VEÍCULOS. OMISSÃO DE
D E S P E S A S . N O T A S F I S C A I S
ELETRÔNICAS ATIVAS. GASTO COM
NÍTIDO MATIZ ELEITORAL. INÉRCIA DA
PRESTADORA. NOTA FISCAL SEM
INDICAÇÃO DO CNPJ DA CAMPANHA.
P A G A M E N T O S E F E T U A D O S A
TERCEIROS E NÃO AO FORNECEDOR.
GASTOS COM IMPULSIONAMENTO. NÃO
COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. OMISSÃO DO REGISTRO DE
C O N T A
B A N C Á R I A
A B E R T A .
D E S A P R O V A Ç Ã O ,
C O M
DETERMINAÇÕES.

1. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
Num. 43785817 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

desaprovação das contas. Precedentes.

2. A realização de gastos com combustíveis
sem o devido registro de veículos à
disposição da campanha, seja mediante
cessão ou locação, configura irregularidade.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional. Havendo elementos robustos de
que veículos foram utilizados, inclusive com
a anotação de suas placas nas notas
fiscais, devem ser remetidas cópias dos
autos ao Ministério Público Eleitoral para
apuração.

3. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, associada
à inércia da prestadora em responder à
diligência, não é possível afastar seu valor
probante, seja porque o fornecedor possuía
as informações concernentes ao CNPJ da
candidata, seja porque foram emitidas no
período crítico das eleições. Precedentes.

4. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

5. A falta do CNPJ do candidato nas notas
fiscais faz com que o documento seja
insuficiente para a prova da vinculação das
despesas com a campanha. Envolvendo
receitas públicas, é de rigor a determinação
de devolução ao Tesouro Nacional.
Precedentes deste Regional.

6. Para que se repute regularmente
cumprido o requisito da rastreabilidade do
gasto, a candidata deve apresentar a
contraparte no extrato bancário ou, ao
menos, a prova de que emitiu os cheques
em conformidade com a previsão legal ou,
ainda, que o pix tenha sido endereçado
diretamente ao fornecedor ou a pessoa que
tenha poderes para receber em nome
Num. 43785817 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

daquele. Em caso contrário, configura-se
irregularidade e, quando utilizadas receitas
do FEFC, de rigor a determinação de
devolução ao Te souro Nacional.
Precedentes.

7. O pagamento de valores a intermediários
da plataforma Facebook não é suficiente
para comprovar a realização de gastos com
impulsionamento, sendo necessária a
demonstração de que o serviço foi
efetivamente prestado - o que demanda a
apresentação da competente nota fiscal. O
não recolhimento oportuno do saldo não
utilizado do FEFC configura irregularidade
de natureza grave, uma vez que se trata de
receita pública, não se justificando a sua
apropriação por terceiros, mesmo que
temporária.

8. As contas bancárias aberta pelos
candidatos devem ser informadas à Justiça
Eleitoral na prestação de contas,
configurando irregularidade a sua omissão.
Todavia, estando disponíveis os extratos
eletrônicos, foi viabilizada a fiscalização,
remanescendo apenas o descumprimento
da norma, falha de natureza formal.

9. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de MARIA DE LOURDES TAMAGNINI,
candidata ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

Num. 43785817 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43146776); as
finais, em 26/10/2022 (id. 43225400), com o extrato apontando como receitas totais R$
45.000,00, integralmente financeiras e oriundas do FEFC, e como despesas totais
contratadas R$ 44.766,57, com registro de R$ 233,43 em sobras financeiras.

Publicado em 28/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43246469 e 43246472), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43355562).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43646978).

Intimada (id. 43652051), a requerente deixou escoar o prazo legal (id.
43656601).

Intempestivamente, a requerente prestou esclarecimentos (id. 43657697),
que restaram não conhecidos (id. 43665834).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43729813) pela desaprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências remanescentes as descritas nos seus itens 12 (omissão de despesas nas
contas parciais), 6.1 (gastos com combustíveis sem correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia), 6.2 (divergência entre os dados declarados de fornecedora e os constantes dos
registros da RFB), 6.3 (omissão de despesas, identificadas mediante consulta às bases
de notas fiscais eletrônicas), 8.1 (divergências entre a movimentação financeira do FEFC
declarada nas contas e a registrada nos extratos eletrônicos), 8.3 (inconsistências em
despesas pagas com recursos do FEFC) e 9.1 (omissão do registro de conta bancária
aberta).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43739088).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
Num. 43785817 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) item 12 do parecer - omissão de despesas nas contas parciais

Constou no parecer conclusivo:

Num. 43785817 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

Regularmente intimada, a prestadora não se manifestou no prazo legal.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral reputou que essa falha seria
passível de mera aposição de ressalvas, uma vez que as despesas teriam sido
informadas na prestação de contas final, não havendo, na sua ótica, prejuízos à
fiscalização.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
Num. 43785817 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
Num. 43785817 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
Num. 43785817 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que alcançam a cifra de R$ 41.900,00 e que
correspondem a 93,57% dos gastos totais contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte muito significativa das
despesas de campanha, o que viola o dever de transparência.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual significativo das
contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

b) item 6.1 - gastos com combustíveis sem correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores
de energia

Constou no parecer:

Regularmente intimada, a prestadora não se manifestou no prazo legal.

Na sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral refere que, embora
se trate de falha com baixo impacto percentual nas contas, a deficiência na comprovação
das despesas acarreta a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidata ou de candidato
e de pessoal a serviço das candidaturas;
Num. 43785817 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou
pelo candidato na campanha;
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros
e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas
; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em
na campanha para este fim.
[não destacado no original]

No demonstrativo de despesas com combustíveis semanal (id. 43225403),
nota-se que a prestadora declarou ter efetuado gastos nas semanas de 18 a 24/09/2022
(R$ 2.000,00 divididos em duas notas fiscais) e de 25/09 a 01/10/2022 (R$ 179,74).

Conferindo as notas fiscais, observa-se que foram registradas as placas dos
veículos abastecidos.

A nota fiscal nº 24659, fornecedor Auto Posto San Petro Ltda, no valor de R$
1.899,91 (id. 43225479), contém as seguintes informações complementares:

A nota fiscal nº 24766, do mesmo fornecedor, no valor de R$ 100,09 (id.
43225497), não traz informações quanto aos veículos que teriam sido abastecidos.

Por sua vez, a nota fiscal nº 447333, fornecedor Master Petro Com. de Comb.
Ltda, no valor de R$ 179,74 (id. 43225505), não traz sequer o CNPJ da campanha, sendo
de todo imprestável para os fins da presente prestação de contas.

Num. 43785817 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

Com isso, não foram esclarecidas pela prestadora de contas as
circunstâncias em que se efetuaram referidos gastos que, com base nas informações
disponíveis, são tidos por injustificados e irregulares.

Sendo utilizados recursos públicos para o pagamento, resta configurada a
hipótese de uso indevido, o que acarreta a imposição de devolução de valor equivalente
ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, verbis:

Art. 79. (...)
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional
no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se
tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Em face do exposto, neste tópico reconhece-se a existência de irregularidade
no uso de recursos do FEFC que correspondem a R$ 2.179,74, impactando 4,87% das
despesas contratadas (R$ 44.766,57).

Aqui é importante também perceber que resta evidente a omissão de receitas
por parte da prestadora, uma vez que há indicação em uma das notas fiscais quanto aos
veículos que foram abastecidos - os quais, em decorrência, é de se presumir que
estivessem a serviço da campanha.

São vários os veículos listados, tendo alguns usado gasolina, outros etanol e
outros diesel.

Ocorre que a omissão de receitas relativas à cessão de veículos ou, o que
seria ainda pior, a contratação de despesas referentes à locação de veículos com os
pagamentos sendo realizados com recursos que não transitaram pela contabilidade oficial
de campanha configura irregularidade grave face à quebra da confiabilidade dos dados
declarados, sendo suficiente, por si só, para conduzir à desaprovação.

Ainda, o uso de receitas cuja origem não seja conhecida conduz à
obrigatoriedade de recolhimento dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional, na
forma do artigo 32 da Resolução:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
Num. 43785817 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
[não destacado no original]

Portanto, havendo elementos robustos a indicar o uso de receitas de origem
não conhecida - no caso, os veículos cujas placas foram descritas na nota fiscal nº 24659
-, há elementos para seja averiguada a referida omissão, inclusive na esfera penal, motivo
pelo qual devem ser remetidas cópias desta decisão e dos documentos nela referidos
para o Ministério Público Eleitoral para que, a seu exclusivo critério e dispensada resposta
nestes autos, adote as medidas que entender pertinentes.

c) item 6.2 - divergência entre os dados declarados de fornecedora e os
constantes dos registros da RFB

Constou do parecer:

Regulamente intimada, a prestadora não se manifestou no prazo legal.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, invoca precedente deste
Regional, adotado no julgamento dos autos de PCE nº 060363785, para concluir que
mera inconsistência no número do CPF de fornecedor não seria falha grave, sendo
suficiente a aposição de ressalvas.

Compulsando os autos, verifica-se que referida despesa foi descrita no
relatório de despesas efetuadas (id. 43225405) da seguinte forma:

Num. 43785817 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

A documentação apresentada como suporte (id. 43225486) é a seguinte:

(i) contrato de prestação de serviço por tempo determinado, no qual não é
indicado o número do CPF da fornecedora nominada como Viviane Paludeto, contratada
para exercer a atividade de coordenadora de campanha. A assinatura da contratada foi
lançada por extenso como "Viviane Paludeto":

(ii) recibo de pagamento a autônomo, no qual foi lançada assinatura similar,
constando como CPF da fornecedora 032.905.779-02.

Consultando o extrato eletrônico, observa-se que o cheque nº 850002 foi
pago para a pessoa de Viviane Paludeto, sendo indicado exatamente esse número de
CPF:

Nesse cenário, resta evidente que a contratação e o pagamento foram
efetuados com a pessoa certa, sendo que ao preencher o relatório de despesas
efetuadas no SPCE a prestadora lançou número errado de CPF. Com isso, materialmente
não há apontamento a fazer, restando apenas a ressalva pelo lançamento equivocado
nos demonstrativos de despesas.

d) item 6.3 - omissão de despesas, identificadas mediante consulta às bases
de notas fiscais eletrônicas

Constou do parecer:

Num. 43785817 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

Regularmente intimada, a prestadora não se manifestou no prazo legal.

A Procuradoria Regional Eleitoral apontou que a omissão é de pequena
monta mas, mesmo assim, deve ser objeto de recolhimento ao Tesouro Nacional.

Consultando referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas na base
da Secretaria da Fazenda do Paraná, apresentando o seguinte teor:

Num. 43785817 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

Num. 43785817 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

Num. 43785817 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

Uma das notas foi emitida no dia posterior às eleições e a outra na véspera
do pleito.

Como já virou corriqueiro nesses casos, a prestadora ignorou a diligência
correspondente a esse ponto e não adotou qualquer medida concreta para esclarecer as
circunstâncias em que emitidas essas notas fiscais, seja buscando o seu cancelamento,
seja quanto à obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que foram emitidas
indevidamente.

Nesse cenário, não é possível afastar o valor probante das notas fiscais, seja
porque o fornecedor possuía as informações concernentes ao CNPJ da candidata, seja
porque foram emitidas nos dias 01 e 03/10/2022, no período crítico das eleições, seja
porque os bens adquiridos foram descritos como "gasolina comum" e "etanol comum" por
uma empresa cuja atividade engloba a venda de combustíveis.

Daí resulta que há prova nos autos de despesas com nítido matiz eleitoral -
aquisição de combustíveis - na reta de chegada das eleições, junto a empresa que atua
especificamente nessa área e que detinha dados relativos à candidatura, não sendo
demonstrado nos autos que tenha havido qualquer movimentação da prestadora no
sentido de obter o cancelamento das notas fiscais ou mesmo informações quanto às
circunstâncias em que emitidas as notas fiscais omitidas.

Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
seu valor probante é suficiente para que se considere existente o negócio, face ao
disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019, em especial face à
inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
Num. 43785817 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declaração pelo fornecedor,
acompanhada de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que emitidas as
notas fiscais -, há de prevalecer o documento fiscal, reputado como idôneo. Eventual uso
indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes, que não foram
Num. 43785817 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que, certamente, não é
o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
Num. 43785817 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
Num. 43785817 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pela
prestadora, referem-se a aquisição de combustíveis em prol da campanha, tendo sido
quitadas com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse
motivo, montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 213,11 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual em relação às receitas declaradas - 0,47% -, a
presente irregularidade poderia ser superada mediante a aposição de ressalvas à
aprovação das contas face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, nos termos da atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
e também deste Regional.

Todavia, há de ser considerada no contexto das demais irregularidades, não
se podendo olvidar que se trata de gastos com combustíveis sem que tenham sido
declarados veículos a serviço da campanha, na mesma linha de tudo quanto já apurado
no item "b" desta fundamentação.

e) item 8.1 - divergências entre a movimentação financeira do FEFC
declarada nas contas e a registrada nos extratos eletrônicos

Constou no parecer conclusivo, na parte que interessa a esta decisão:

(...)
Num. 43785817 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

Num. 43785817 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

Portanto, do parecer extrai-se que persistem inconsistências nas despesas
com alimentação e combustíveis, tendo sido saneadas as relativas à contratação de
pessoal para a campanha.

Analisando as inconsistências remanescentes, observa-se que podem ser
divididas em dois grupos:

e.1 - notas fiscais emitidas sem o CNPJ da campanha

Quanto à matéria, o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige, para
a comprovação de gastos eleitorais, a apresentação de "documento fiscal idôneo emitido
em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e
a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço".

Portanto, não é suficiente apresentar uma nota fiscal e afirmar que ela
corresponde a serviço prestado em favor da campanha, sendo imperativo comprovar
documentalmente essa vinculação - e, nesse sentido, a indicação do CNPJ da campanha
como tomador é essencial.

Na mesma senda segue a atual e iterativa jurisprudência deste Regional, da
qual se indica, a título ilustrativo:

(...)
1. Os documentos fiscais sem o CNPJ da campanha não são hábeis a
comprovar as despesas realizadas com recursos de campanha.
2. Apresentada nota fiscal sem indicação do CNPJ de campanha, não há a
devida demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua
restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução do TSE nº
23.607/2019, com os acréscimos de juros moratórios e atualização monetária
(artigo 39, inciso I, da Resolução TSE 23.709/2022).
(...) [TRE-PR, PCE nº 060357108, rel. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/07/2023]

A mesma conclusão é adotada em outros precedentes, também relativos às
eleições 2022: PCE nº 060303242, rel. Claudia Cristina Cristofani, DJE 29/08/2023; PCE
nº 060255434, rel. Claudia Cristina Cristofani, DJE 22/05/2023.

Portanto, são imprestáveis como meio de prova notas fiscais que não indicam
o CNPJ da campanha ou, ao menos, a pessoa jurídica do candidato como tomador. Por
esse motivo, devem ser devolvidos ao Tesouro os valores referentes aos gastos
correspondentes, que se tem por não comprovados regularmente, descritos no quadro a
seguir:

Documento número
Fornecedor
Valor (R$)
cupom fiscal
1985
Planeta Café Cafeteria Ltda.
50,55
cupom fiscal 287521
Restaurante Jin Jin
128,90
cupom fiscal
3
Salada Mixta
82,68
cupom fiscal 447333 Master Petro Com. de Comb. Ltda.
179,74
Num. 43785817 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

e.2 - pagamentos efetuados a terceiros e não ao fornecedor

Algumas das despesas tiveram o pagamento correspondente efetuado,
comprovadamente, para terceiros que não o fornecedor.

Quanto à matéria há que se fazer uma importante distinção e que, na
verdade, é o fundamento que orienta esta decisão, no particular: os gastos, para serem
considerados regulares na prestação de contas, demandam duas comprovações: (i) de
que o fornecedor declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento
do dinheiro, via extrato bancário, desde a conta de origem até o destinatário.

Aquilo que é considerado como "prova do pagamento" na Resolução atende
apenas e tão somente ao item "i", sendo composto, no caso dos autos, por notas fiscais,
atendendo ao conceito de "comprovação", utilizado de forma inadequada no artigo 60 da
resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.

Todavia, a sistemática adotada pela candidata inviabilizou por completo o
rastreamento de alguns recursos, exigência contida no item "ii". Ao efetuar pagamentos
para terceiros não vinculados aos fornecedores, simplesmente restou inviabilizada a
confirmação, via extrato bancário, de que os pagamentos declarados foram efetivamente
realizados, com o numerário movimentado chegando aos emissores das notas fiscais. O
que há é apenas a declaração destes, sob várias formas, de que receberam, mas não há
comprovação disso.

A exigência de rastreabilidade dos pagamentos efetuados encontra-se
expressa no artigo 38 da resolução:

Total
441,87
Num. 43785817 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou
do beneficiário;
III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por
meio da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.
[não destacado no original]

Embora a prestadora de contas não possa ser responsabilizada por eventuais
endossos que o fornecedor conceda a terceiros, fato é que, nesse caso, a prova de os
cheques terem sido emitidos de forma nominal e cruzada, quando usada essa
modalidade de pagamento, é da prestadora de contas, que dela não se desincumbiu.
Com isso, presume-se que não os nominou nem cruzou e que, justamente por isso, não
os apresentou nos autos.

Em síntese, para que se repute regularmente cumprido o requisito da
rastreabilidade do gasto, a candidata deve apresentar a contraparte no extrato bancário
ou, ao menos, a prova de que emitiu os cheques em conformidade com a previsão legal
ou, ainda, que o pix tenha sido endereçado diretamente ao fornecedor ou a pessoa que
tenha poderes para receber em nome daquele. Não figurando os fornecedores como
contraparte nos extratos bancários, havendo pix direcionados a terceiros estranhos à
relação contratual e não tendo sido apresentados os cheques com os quais foram
realizados pagamentos, não há como aferir o destino do dinheiro - não se olvidando, no
particular, que se trata de dinheiro público, que reclama cuidado especial tanto por quem
usa quanto por este órgão julgador.

De se notar que esta Corte vem entendendo rotineiramente que a falta de
contraparte nos extratos bancários deve ser suprida por outros documentos que
viabilizem o rastreio do dinheiro empregado. Por exemplo, nessa hipótese (falta da
contraparte no extrato), exige-se cópia do cheque utilizado para o pagamento, a fim de
comprovar que era nominal e cruzado, permitindo consultar o endosso e, com isso,
estabelecer o liame entre o fornecedor e o real destinatário do dinheiro.

A título ilustrativo, recente julgado deste Regional em que o prestador não
comprovou ter cruzado nem nominado os cheques utilizados no pagamento de despesas
de campanha, relativo às eleições 2022:

(...)
3. A legislação eleitoral exige que o cheque dado em pagamento a despesa
financeira deve ser nominal e cruzado, sem nenhuma exceção, de forma
a registrar a contraparte no extrato bancário.
Num. 43785817 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

4. A ausência de comprovação do cruzamento e da nominalidade ou, ainda,
da compensação identificada com a contraparte no extrato bancário impede a
aferição da regularidade do gasto, inexistindo meio de se confirmar que os
contratados, efetivamente, foram os destinatários do montante pago como
remuneração.
5. A compensação de cheque emitido pela campanha a pessoa diversa
daquela declarada na prestação de contas retira a presunção de que o
pagamento foi efetuado a quem era devido.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060266093, rel. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023, não destacado no original]

A mesma orientação já era pacífica neste Regional nas eleições 2020:

(...)
2. Nos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o pagamento de
gastos eleitorais deve ser realizado por meio de utilização de cheque nominal
cruzado, transferência bancária identificada, débito em conta ou cartão de
débito, vez que tais modalidades permitem uma melhor e mais precisa
fiscalização, com a identificação precisa da contraparte ou beneficiário.
3. A apresentação de contratos e recibos a fim de comprovar as
despesas pagas com recurso do FEFC não é suficiente para assegurar
que os valores foram efetivamente destinados aos fornecedores que os
emitiram, o que compromete significativamente a confiabilidade das contas.
(...)
[TRE-PR, RE nº 060026074, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 06/12/2021,
não destacado no original]

Portanto, seja em decorrência de expressa previsão contida na resolução
aplicável, seja face à uniforme jurisprudência deste Regional para as eleições 2020 e
2022, a falta de contraparte nos extratos bancários demanda a apresentação de prova
que permita rastrear o pagamento ou, ao menos, a demonstração de que os cheques
utilizados eram nominais e cruzados em favor do fornecedor ou de quem tinha poderes
para receber em seu nome.

Na ausência desses documentos, tem-se o gasto por irregular,
independentemente de terem sido apresentadas notas fiscais, face à impossibilidade
de rastrear o dinheiro.

Não fora o bastante, registra-se que somente se admite uma hipótese de
pagamento não rastreável: aquele efetuado em espécie mediante Fundo de Caixa, desde
que observados os requisitos do artigo 39 da resolução, para despesas de pequeno vulto.

Nesse panorama, tem-se por não comprovada a destinação de recursos
utilizados para o pagamento das seguintes despesas:

Documento
fiscal
Valor
(R$)
Forma
pagto.
Fornecedor
Destinatário do
pagamento
cupom 1985
50,55
pix
Planeta Café Cafeteria
Ltda. (PJ)
Alfredo R. Fontes (PF)
cupom 287521
128,90
pix
Restaurante Jin Jin (PJ)
Caroline Aparecida
Num. 43785817 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

Registra-se que o nome da contraparte da despesa com o Auto Posto San
Petro Ltda., que não consta no parecer conclusivo, foi obtido mediante consulta ao extrato
eletrônico:

Em todos esses casos, a falta de comprovação da regular destinação dos
recursos aos fornecedores é manifesta e, em decorrência, a configuração da
irregularidade no gasto e a consequente obrigação de devolução de recursos ao Tesouro
Nacional é medida de rigor.

Anota-se que, em que pese ser inadequado o procedimento, não se está
considerando não comprovado o pagamento ao fornecedor nas hipóteses em que este foi
direcionado ao representante legal da pessoa jurídica (gastos junto aos fornecedores
Salada Mixta e Wenjing Restaurante Ltda.) ou a empresa diversa, mas que pertence ao
mesmo proprietário (gasto junto ao fornecedor Master Petro Com. de Comb. Ltda.).

e - conclusão

Neste tópico, condensando aquilo que foi apreciado nos subitens "e.1" e
"e.2", tem-se por configuradas irregularidades atinentes à falta de comprovação de que os
pagamentos foram efetuados aos fornecedores, sendo que a prova dos autos mostra que
foram realizados para terceiros estranhos à relação contratual. Com isso, além da
irregularidade, de rigor a determinação de devolução dos valores correspondentes em
face da caracterização do uso indevido de recursos públicos do FEFC.

A se observar que há sobreposição parcial entre os subitens "e.1" e "e.2" e
também desses com o item "b" da fundamentação.

f) item 8.3 - inconsistências em despesas pagas com recursos do FEFC

Constou do parecer conclusivo:

Diligenciada, a prestadora não se manifestou quanto a essas inconsistências
Botao (PF)
cupom 7798
50,00
pix
Scorfi e Rosette Ltda.
(PJ)
Lucas A. Rodrigues
(PF)
cupons 24659 e
24766
2.000,00
cheque
Auto Posto San Petro
Ltda. (PJ)
Auto Posto Arapucana
Ltda. (PJ)
Num. 43785817 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

no prazo legal.

Quanto à falta do registro do CNPJ da campanha na nota fiscal, reitera-se na
íntegra tudo quanto já exposto no subitem "e.1" desta fundamentação e, em decorrência,
identificada irregularidade face à não comprovação da vinculação do gasto de R$ 51,80
com a campanha, de modo que fica configurado o uso indevido de recursos do FEFC,
sendo medida de rigor a determinação de devolução ao erário, corrigidos.

Todavia, é interessante anotar que não é essa a única irregularidade presente
nessa nota fiscal, que tem o seguinte teor (id. 43225501):

Como se vê, não apenas a nota foi emitida contra o CPF da prestadora, mas
também a data de emissão é posterior às eleições - 07/10/2022. Não há nenhuma
informação nela que justifique a data de emissão e sequer referência de que seria
referente a serviços prestados anteriormente.
Num. 43785817 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

Todavia, no relatório de despesas efetuadas, foi registrada a data de
28/09/2022, sem qualquer justificativa nem respaldo com a documentação apresentada,
de sorte que a inconsistência nos dados é manifesta.

No que tange à despesa com impulsionamento, dispõe a Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.
[não destacado no original]

Portanto, a questão é simples: o pagamento de valores a intermediários do
Facebook não é suficiente para comprovar a realização de gastos com impulsionamento,
sendo necessária a demonstração de que o serviço foi efetivamente prestado - o que
demanda a apresentação da competente nota fiscal.

Não sendo apresentada a nota fiscal pela prestadora e não constando
nenhuma emitida pelo Facebook na base de notas fiscais eletrônicas, disponível no
D i v u l g a c a n d c o n t a s
d o
T S E
( d i s p o n í v e l
e m
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001612
444/nfes, consulta em 26/11/2023 às 21:10 horas), não há prova do efetivo uso dos
créditos contratados para fins de impulsionamento.

Por oportuno, registra-se que o boleto (id. 43225488) não traz qualquer
informação quanto ao conteúdo da transação nem a descrição do serviço prestado.

Note-se que o não recolhimento oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave, uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por terceiros, mesmo que temporária.

Nesse cenário, configurada irregularidade face à identificação de pagamento
sem a comprovação da prestação do serviço correspondente nem a devolução do valor
correspondente aos créditos contratados. Com isso, obrigatória a determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional, corrigido.

Sintetizando as duas inconsistências apuradas neste item, tem-se por
configurada irregularidade que alcança a cifra de R$ 151,80, impactando 0,34% do total
Num. 43785817 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

de gastos contratados (R$ 44.766,57).

g) item 9.1 - omissão do registro de conta bancária aberta

Constou do parecer conclusivo:

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

Ao não informar à Justiça Eleitoral a abertura de uma determinada conta
bancária e, de consequência, não apresentar os seus extratos, a prestadora viola o dever
de transparência e dificulta a fiscalização por parte desta Justiça Especializada.

Todavia, no caso concreto, face à apresentação dos extratos eletrônicos pela
instituição financeira, foi possível identificar a existência da conta, bem como que não
houve registro de movimentação financeira.

Com isso, ainda que por ato de terceiro, foi viabilizada a fiscalização, de
modo que remanesce apenas o descumprimento da norma, falha que se reputa de
natureza formal, passível de superação mediante a aposição de ressalva.

Análise global das irregularidades apuradas

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Num. 43785817 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

Computadas as irregularidades descritas nos itens "b", "d", "e" e "f", que
envolvem falhas graves e que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, já se alcança o montante de R$ 5.036,52 (dos quais devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional R$ 2.856,78), que correspondem a 0,47% das receitas
totais (item "d") e 10,77% das despesas contratadas, extrapolando as balizas fixadas pelo
TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acarretando
a desaprovação.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
Tópico
Valor
(R$)
Impacto
Natureza
Consequência
individual
a
41.900,00 93,57%
Omissão de gastos na parcial
Irregularidade -
desaprovação
b
2.179,74
4,87%
Gastos com combustíveis sem
registro de veículos cedidos ou
locados - omissão de receitas
Irregularidade -
devolução ao Tesouro
Nacional - remessa de
peças ao MPE
c
5.000,00 11,17%
Divergência nos dados de
fornecedora
Impropriedade -
ressalva, por
particularidades do
caso concreto
d
213,11
0,47%
Omissão de despesas identificadas
via NFe - RONI
Irregularidade -
recolhimento ao
Tesouro Nacional
e
2.491,87
6,67%
Inconsistências na comprovação de
gastos com FEFC
Irregularidade -
recolhimento ao
Tesouro Nacional -
sobreposição com o
item "b": recolher R$
312,13
f
151,80
0,34%
Inconsistências na comprovação de
gastos com FEFC
Irregularidade -
recolhimento ao
Tesouro Nacional
g
-
-
Omissão de informação - conta
bancária aberta e não registrada no
SPCE
Irregularidade -
ressalva, por
particularidades do
caso concreto
Num. 43785817 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Ainda a considerar a falha concernente à omissão de gastos na prestação de
contas parcial, não justificada e que corresponde a expressivos 93,57% do total de
despesas contratadas, com aptidão para conduzir à desaprovação das contas mesmo
tomada individualmente.

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando a extensão das falhas apuradas, VOTO no
sentido de DESAPROVAR as contas de Maria de Lourdes Tamagnini, relativas às
eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 2.856,78 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, 50, § 5º, e 79, § 2º,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I e II, da Resolução TSE nº
23.709/2023:

i) nos tópicos "b", "d", "e" e "f", as datas de emissão das notas fiscais,
individualmente tomadas.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43785817 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603694-06.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
MARIA DE LOURDES TAMAGNINI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A -
REQUERENTE: MARIA DE LOURDES TAMAGNINI - Advogados da REQUERENTE: LUIS
HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785817 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060607000000042743781
Número do documento: 23121317060607000000042743781
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:35:19